Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706313-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante (LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA), não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas recursais. Em sendo assim, determino a intimação da parte Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora